Tribunal: STF
Processo: Rcl 54848
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS EM SÍTIO ELETRÔNICO: CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Editora Ana Cássia S/A, em 29.7.2022, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas/AM no Processo n. 0704692-15.2020.8.04.0001, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão prolatada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



O caso



    2. Em 17.8.2020, Dissica Tomaz Carlderaro ajuizou a ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de não fazer n. 0704692-15.2020.8.04.0001 contra a Editora Ana Cássia S/A, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e à retirada de matérias jornalísticas publicadas em seu sítio eletrônico e em redes sociais, “ordena[ndo] a ré se abstenha de veicular notícias envolvendo o nome do autor ou que façam qualquer menção a ele, sobretudo com ligações insinuosas com o atual governo, a menos que representem explícito interesse público e tenham comprovações de sua fidedignidade” (e-doc. 47, fl. 15).



    Em 5.4.2021, o juízo da Terceira Vara do Juizado Especial Cível de Manaus condenou a ré ao pagamento de indenização fixada em R$ 11.000,00 (onze mil reais) e a se abster de realizar novas publicações ou postagens em seus sítios eletrônicos. Foram fundamentos da decisão:



    “Não significa que toda e qualquer notícia ou reportagem precisem trazer o timbre do interesse público (…)



    Em resumo, a liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade (referência na jurisprudência do STJ: REsp 1.297.567 / RJ). Assim, é de prevalecer sempre a exposição pautada pela veracidade do conteúdo da informação, que se apresenta como um dever indisponível dos órgãos de comunicação social, em razão do direito subjetivo público à informação verdadeira; direito esse particularmente previsto no art. 5º, XIV, da CF (referência: Miragem, Bruno. Direito civil: responsabilidade civil. Edição 2015, pág. 691). A parte Requerida, responsável por portal de notícia de relevante expressão social, detém amplo poder e direito de fazer publicar manifestação do pensamento e informação jornalística ou de outra natureza, com amparo no direito constitucional à liberdade de expressão e de imprensa (CF, arts. 5º, IV, IX, XIII e XIV, e 220). No particular caso em análise, verificando a publicação de matéria em sítio eletrônico (fls. 19/21), entendo que a veiculação da reportagem que objeto dos autos, ao afirmar que está ‘Tudo em família no governo’, ‘ex-patrão do governador’ e utilizar outras construções frasais no contexto da matéria, de fato, divulga fatos com excesso de valoração ou comentários depreciativos quanto a imagem e a honra da parte Requerente. Tem-se então que a notícia divulga fatos relacionados a contratação governamental com conteúdo subliminar de que a parte Requerente estaria praticando ilicitude em conluio com o agente público, em reportagem com conteúdo vago, que não é amparada em informação de alguma investigação por parte da atribuição do órgão público e que também não traz consigo prova da veracidade do que insinua. Assim, o contexto da notícia indica o abuso de direito pela parte Requerida que se afasta de seu dever jornalístico da narrativa objetiva calcada em fatos para meramente insinuar em reportagem repleta de construções frasais que no contexto da matéria se apresentam difamatória à honra e a boa imagem da pessoa. Não guardando essa sua atitude amparo em sua liberdade de imprensa de expressar opinião e crítica, pois não há direito de expressão em desenvolver uma narrativa afastada da prova da realidade e que tenha por resultado único a difamação da o da pessoa. Nessas circunstâncias, verifico que a parte Requerida, órgão de imprensa, excedeu o seu direito de informar sobre a existência de contratos entre empresa da parte Requerente e o Governo do Estado do Amazonas (…)



    Assim sendo, procedo a resolução do mérito para: 1) Julgar procedente o pedido de reparação de danos morais para condenar a parte Requerida ao pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais), (...); 2) Julgar procedente o pedido para confirmar a antecipação de tutela deferida às fls. 39/40, determinado à parte Requerida que retire e se abstenha de divulgar sua publicação no endereço eletrônico (…) relacionada a pessoa da parte Requerente” (e-doc. 49).



    Contra essa decisão foi interposto recurso inominado (e-doc. 50), ao qual a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas/AM negou provimento: 



    “RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS. FAKE NEWS. INSINUAÇÃO DE PRATICA ILÍCITA. CONTEÚDO DA POSTAGEM ULTRAPASSOU OS LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA E DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO DA HONRA E A IMAGEM DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO EM VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. (…)



    A ré publicou matéria envolvendo a citação pessoal ao autor, que é sócio de empresas da Rede Calderaro, noticiando a realização de diversas contratações referentes a produção e veiculação de vídeos, apoio culturas e transmissões, apontando vultosos valores supostamente recebidos pelas empresas, aos longo dos anos (fls.19-21). As contratações foram feitas com o Governo do Estado do Amazonas, daí o interesse público gerado sobre tal relação jurídica envolvendo o requerente. Segundo a publicação, o Requerente estaria sendo beneficiado com quantias exorbitantes, decorrentes das contratações supracitadas, por ser ‘ex-patrão’ do atual governador do Estado do Amazonas Os elementos de convicção coligidos aos autos demonstram que os fatos noticiados na publicação foram alvo de impugnação específica de conteúdo por parte do autor, o qual, colacionou, às fls.25-26, ‘Nota de Esclarecimento’ emitido pelo Detran/AM, sobre uma das irregularidades noticiadas, e, às fls. 27-38, anexou o Portal da Transparência, indicando os valores recebidos desde 2016, pelas empresas da Rede Calderaro. O esforço probatório realizado pelo requerente, a meu sentir, é suficiente para desconstituir as fontes que, supostamente, embasaram a matéria noticiada. O Recorrente, de outra sorte, além de não instruir a contestação com qualquer documentação que comprove a tese defensiva, não impugnou validamente os documentos em que se funda a pretensão autoral. Tal inércia, nos termos do art. 341, do CPC, enseja presunção de veracidade do que não se impugnou, de modo que tais documentos são tidos como idôneos, ficando Autor desonerado do fato constitutivo do direito alegado. Nessa esteira, tem-se que o Réu não logrou comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado capaz de legitimar o conteúdo da matéria jornalística divulgada. No que tange ao interesse público sobre a matéria, impende destacar que, de fato, existe tal interesse nas contratações públicas. Contudo, o mesmo, por si só, não constitui elemento de convicção suficiente capaz de afastar eventual excesso existente no conteúdo da notícia publicada, como, no caso dos autos, foi constatado existir. Nesse contexto, a análise da configuração de abuso de direito, por parte do veículo de imprensa, demonstra que a matéria jornalística veiculada pela ré não atendeu o requisito da veracidade da informação, circunstância que, somada ao tom sarcástico das construções frasais ali contidas, ofende os direitos da personalidade do Requerente. Estou convencido, pois, de que as notícias veiculadas pela ré sobre os fatos em epígrafe caracterizam fake news, e tergiversaram as garantias constitucionais inerentes à liberdade de expressão e do direito de informar, o que configura ato ilícito, gerando o direito a indenização postulado pelo autor nos autos. Voto: Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO” 
(e-doc. 52). 



    3. Na presente reclamação se tem que a Editora Ana Cássia S/A sustenta que a decisão proferida pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas/AM descumpre a decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130.



    Argumenta que a “autoridade reclamada proferiu decisão determinando a remoção de matérias jornalísticas de circulação e condenando o requerente ao pagamento de indenização, violando integralmente o acórdão d[a] (…) ADPF n. 130, na medida em que proíbe os veículos de divulgar notícias que envolvam o autor daquela ação” (fl. 3).



    Alega que “nunca acusou o diretor do Detran/AM de beneficiar a empresa ou de emitir documento com informações erradas (…) e que no que tange a nota de esclarecimento do diretor do Detran e a reportagem veiculada, não há que se falar em fake news ou conteúdo ofensivo, razão pela qual é inimaginável determinar a retirada de matéria jornalística dessa natureza de circulação” 
(fls. 7-8).



    Discorre sobre o conteúdo das reportagens publicadas em seu sítio na internet e assinala que “o que foi divulgado pela reportagem foram dados públicos e do acesso de todos (…) Desse modo, não pode ser considerado ato ilícito publicar notícia que é pública, uma vez que consta no portal da transparência do Governo” (fl. 11).



    Pondera gozar de “grande credibilidade no Estado do Amazonas, na medida em que [é] o maior veículo jornalístico do Estado, atuando como jornal físico, na internet, rádio e televisão, filial da Rede Record. Eventual abuso na liberdade de expressão deve, preferencialmente, ser alvo de retificação ou direito de resposta, de modo que a hipótese de retirada da matéria jornalística de circulação viola a orientação do STF” (fl. 21). 



    Requer medida liminar para “determinar a suspensão da decisão reclamada, proferida nos autos do processo n. 0704692-15.2020.8.04.0001” 
(fl. 23).



    No mérito, pede a procedência da reclamação “a fim de que seja cassada a decisão reclamada” (fl. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença proferida na ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de não fazer n. 0704692-15.2020.8.04.0001, pela qual determinada a retirada de matéria jornalista do sítio da reclamada e proibida a veiculação de novas matérias envolvendo o autor daquela ação, a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas/AM teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    5. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    6. Na espécie, a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas/AM manteve a sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara do Juizado Especial Cível de Manaus, pela qual a reclamante foi condenada a suprimir postagem de conteúdo jornalístico realizada em seu sítio eletrônico e se abster de realizar novas publicações ou postagens relacionadas ao autor daquela ação, a representar censura judicial incompatível com a Constituição da República.



    Pela decisão reclamada, pode-se frustrar o direito à liberdade de imprensa e de expressão, inibindo-se atividade essencial à democracia, como é o jornalismo político, e expondo a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e ser informado e de não se submeter a imprensa à censura.



    Como enfatizado em numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, eventuais abusos no exercício do direito de expressão jornalística somente devem ser solucionados a posteriori por direito de resposta ou indenização, se for o caso. 



    Sobre o papel da imprensa livre no Estado Democrático tenho enfatizado que:



    “Não se reivindica direito que não se conhece. E o conhecimento dos direitos depende do acesso à informação. A publicidade pela publicação do documento constitucional foi um passo civilizatório, determinante para a efetividade dos direitos humanos. (…) A imprensa fez o Direito democratizar-se. O Direito público e publicado fez a democracia consolidar-se. Sem a imprensa não há informação e sem essa não há democracia. A imprensa livre é a garantia do cidadão livre. (…)



    A construção da imprensa fez-se pela atenção do jornalista ao que se passava e não haveria de se manter escondido nas coxias do poder do Estado. (…) A imprensa atenta em duplo significado. Aos que apreciam a penumbra desgosta o claro. A imprensa ilumina. Por isso atenta. Atenta também no sentido de observar e reproduzir, para o que observa. Analisa e escancara o que há de ser dado à mostra. Letra é escrita para ser lida. O jornalista reproduz o que obtém em informações e espalha aos cidadãos o que ocorre nos espaços públicos. (…)



    Imprensa livre é direito do cidadão. Sem informação não pode ele formar sua ideia sobre o que corre à sua volta, o que precisa ser conhecido. A democracia faz-se pela participação do cidadão no poder. O poder há de ser conhecido, pois, exercido para representar o cidadão, há de saber ele o que ocorre para se posicionar. Sem ciência do que se faz e se omite não há como se considerar parte nem ser partícipe do processo político estatal. A democracia é caudatária da imprensa livre. A construção da legitimidade democrática depende da informação veiculada, predominantemente, na sociedade moderna, pela imprensa. Com ela constrói-se a sociedade ativa, partícipe do processo formador das políticas legítimas e garantidoras da coerência entre o necessitado e desejado pelo povo e o que é realizado pelo governante. (…) 



    A imprensa alargou seu papel nas experiências democráticas contemporâneas e passou a reformular-se para ser sentinela da liberdade não apenas do cidadão em face do Estado, mas a ser vigilante da liberdade do indivíduo na relação horizontal com o outro. O jornalista perscruta, analisa, sonda e analisa, afirma, expõe e publica. A imprensa-instituição da sociedade democrática contrapõe-se, assim, à visão única e alienante do governo, impedindo a fabricação de estórias que amorteçam sentimentos cívicos de oposição e até mesmo de apoio crítico a políticas públicas. O que se busca é impedir que seja dificultado ou impedido o conhecimento de fatos de interesse público, suas causas e consequências históricas. A imprensa apresenta o que, não poucas vezes e tragicamente, o governo oculta. Se a sociedade desconhece, a tirania cega. Livre o ser humano para pensar e decidir há que livre ser para conhecer e escolher. Que a ignorância não é poder, é depender. Perde-se em liberdade o que não se ganha em saber. A imprensa ajuda na aquisição de conhecimentos, aí incluídos aqueles que respeitam à ciência das coisas e do poder do Estado. Forma-se a cidadania com o acesso à informação e institucionaliza-se a imprensa como o caminho para a informação. Por isso a sua natureza de poder social institucionalizado na experiência democrática (…)



    É com a informação dos dados da vida e da dinâmica política que se garante a sua livre condição de atuar com ciência do que os atos e os fatos da vida plural revelam e a partir deste saber ele escolhe e age. A imprensa livre é dever do jornalismo e direito fundamental do cidadão no processo democrático. Sem essa liberdade de imprensa não se forma a base do saber político que garante a liberdade do cidadão” (Imprensa e liberdade: o direito de informar e ser informado in Liberdades. Rio de Janeiro: JC Editora, 2022).



    Assim, neste exame superficial e precário, próprio desta fase processual, é de se concluir que a decisão questionada diverge da diretriz jurisprudencial que se firmou neste Supremo Tribunal sobre a matéria, configurando, com isso, aparente descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    7. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da reclamação para análise da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução, com as informações a serem prestadas pelo juízo reclamado, a contestação apresentada pelo beneficiário da decisão impugnada e o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    8. Pelo exposto, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas/AM no processo n. 0704692-15.2020.8.04.0001, pelo qual determinada a retirada de matéria jornalista do sítio da reclamada e proibida a veiculação de novas matérias que envolvam o autor daquela ação.



    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (inc. I do art. 989 do Código de Processo Civil).



    10. Prestadas ou não as informações, cite-se a beneficiária da decisão questionada para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora